Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746225-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: YONARA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta em desfavor de YONARA ROCHA, processo n. 0702335-52.2023.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o salário da agravada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 171248814 dos autos de origem): “Ciente da petição de id. 170620734. No mais, a parte exequente postula pela penhora de verba salarial da parte executada. Considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I), ressaltando também que a penhora resultaria em mais de 70% dos valores que a executada receberia do seu salário, conforme documentação acostada no id. 170620734. Assim, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito para fins de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 174254286 da origem). Inconformado, o exequente recorre. Defende a tese de que a regra de impenhorabilidade de salário, prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC não é absoluta, tendo sido admitida sua flexibilização, nos termos da jurisprudência do col. STJ. Afirma que a recorrente é servidora da Secretaria de Educação do DF, e que recebe líquido, mais de R$ 8.300,00, consoante consulta ao site da transparência do DF. Destaca que “Assim, revela-se prudente a penhora de 30% da remuneração/aposentadoria líquida da executada, mês a mês, tendo em vista que possui renda suficiente para adimplir suas obrigações mas, mesmo assim, continua se esquivando. Ressalta-se que o percentual de 30% satisfaz tanto os interesses do credor como mantém valor suficiente para a garantir da vida digna do executado.” Liminarmente requer “a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada”. No mérito pede o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 52871087). É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência do col. STJ, assim como desta Corte, há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o crédito se encontra preservado, pois não iminente a prescrição, sendo certo que eventual arquivamento provisório não afasta a higidez do crédito. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator